Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. PROTEÇÃO A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA ANALISADA DE FORMA REITERADA. MEDIDA REMANESCENTE PROPORCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Preenchidos os requisitos próprios da reclamação criminal, e não demonstrado erro grosseiro ou má-fé, não há óbice para que o agravo de instrumento, inicialmente interposto, seja recebido como reclamação criminal. Reclamação criminal conhecida.
2. Sendo a reclamação criminal medida de utilização excepcional, cabível apenas diante de ilegalidade manifesta, erro de procedimento ou risco de dano irreparável, inviável revogar a medida protetiva de urgência anteriormente aplicada, eis que a situação da vítima e a necessidade de proteção da integridade dela foram analisadas em inúmeras oportunidades anteriores.
3. Não há que se falar que a medida protetiva teria perdido a razão de ser, ao argumento de que a vítima teria saído do lar ou porque não instaurado inquérito policial, pois, além de tal alegação não ter sido devidamente comprovada, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, a inexistência de inquérito policial não é suficiente para a revogação da medida, nos termos do artigo 19, §5o, da Lei no 11.340/06. 3.1. Demonstrada a existência de risco potencial à integridade da ofendida, inviável a revogação da medida protetiva de urgência deferida em seu favor.
4. Não é cabível, na seara penal, o pedido condenatório por litigância de má-fé em razão do caráter protelatório do recurso, pois, além de não encontrar amparo legal, consiste em aplicação de analogia em prejuízo do réu.
5. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente.